Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-59.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAIANE NUNES MORAIS AMORIM - CPF: 043.546.651-82 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), TAIANE GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 066.849.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
LIMINAR DEFERIDA
– PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO -
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1010916-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADA:

RAIANE NUNES MORAIS AMORIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada Em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1011313-92.2024.8.11.0041
, ajuizada em face de
RAIANE NUNES MORAIS AMORIM
, que,
deferiu a liminar
vindicada
nos seguintes termos:

“DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso,
sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação”

Em suas razões recursais o agravante relata que
“o Magistrado não andou bem ao prolatar a decisão aqui impugnada, eis que, ao vedar a retirada do veículo da comarca onde o feito tramita, violou inúmeros princípios e preceitos jurídicos”
(sic).

Alega que
“a busca e apreensão do veículo garantidor da avença, o mesmo será depositado nas mãos do agravante, sob o encargo de fiel depositário, cabendo-lhe a devida guarda e conservação do veículo, para que, caso a agravado digne-se em efetivar o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o veículo lhe seja restituído nas mesmas condições em que fora apreendido
” (sic).

Destaca “
a real necessidade de o veículo em questão ser acondicionado em local adequado, dotado de segurança patrimonial 24 horas/dia, sistema de câmeras dentre outras condições, sob pena de o agravante ter que responder pelos prejuízos que der causa”
(sic).

Defende que
“o agravante não dispõe de pátio para o depósito de veículos apreendidos em condições ideais na comarca de Cuiabá/MT, mostrando-se necessária à sua remoção para outra comarca onde o agravante disponha de pátio com as características já mencionada, cuja a finalidade única pretendida pelo agravante na reforma da decisão agravada, é garantir que o veículo em questão seja devidamente acondicionado em pátio de sua confiança, a fim de evitar dissabores tão comumente noticiados no âmbito do Poder Judiciário, onde os devedores fiduciante ao reaver os veículos após o pagamento da integralidade da dívida relatam que os mesmos não foram devolvidos nas mesmas condições”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso
, para que seja autorizada a remoção do veículo para além dos limites desta comarca.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 23/04/2024, conforme Id 211795661,
sendo seus efeitos questionados por meio do agravo interno interposto pelo agravante (Id
214023670),
ainda pendente de análise.

Contraminuta ofertada no Id 217207166.

Preparo devidamente recolhido no Id 211459695.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, ora agravante,

ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de

RAIANE NUNES MORAIS AMORIM
, ocasião em que o Magistrado singular deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, e estabeleceu que o bem apreendido não poderia ser remetido a outro Estado da Federação até decorrer o prazo de purgação de mora.

Inconformado, o agravante busca infirmar o
decisum
tão somente para que seja afastada a obrigação de o veículo, objeto de busca e apreensão por inadimplência contratual em alienação fiduciária, ser mantido neste Estado de Mato Grosso até que seja purgada a mora.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei nº. 10.931/04, que alterou o artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação da liminar, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

Desse modo, não assiste razão ao agravante, até pela lógica da dinâmica implantada pela alteração do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69, que assim dispõe:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).”

Ademais, o § 1º do aludido dispositivo legal ainda é claro ao dispor que no prazo de
“cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
.

Por fim, também necessária a transcrição do §2º do citado artigo, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, que prevê que
“No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

Nesse contexto, verifica-se que ao deferir a liminar, o Magistrado condutor do feito confere o prazo de 05 (cinco) dias para que o devedor possa promover a purgação da mora (§ 2º), findo o qual se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (§ 1º).

Logo, da análise dos autos, tem-se que a decisão agravada foi acertada, a qual vedou a retirada do bem apreendido a outro Estado da Federação, já que a expropriação do bem antes de possibilitado o pagamento integral da dívida pela agravada, afronta o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, princípios resguardados pelo legislador, quando da redação dada com a inclusão dos §§ 3º e 4º do artigo 3º do Decreto-lei nº. 911/69.

Sobre o tema, é assente o entendimento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA
– REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTADOS APÓS A CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do decisum agravado implica em sua manutenção. A fim de compatibilizar as disposições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/04, deve-se entender que o prazo de cinco dias, tanto para a consolidação do domínio e posse do bem ao credor, como para a emenda da mora pelo devedor, deve ser contado da juntada aos autos da prova da citação. Assim, em exegese ao princípio geral de cautela do julgador, égide do art. 297, do CPC, imperioso obstar a remoção do veículo para além dos limites territoriais da Comarca, enquanto não certificado o decurso do prazo fatal assinalado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001848-85.2024.8.11.0000, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR INTEGRAL DISCRIMINADO NA INICIAL –
RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AO CREDOR – REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(TJ-MT - AI: 10093042320238110000, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada, restando, via de consequência,
prejudicada
a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024